Tribunal: TJBA
Processo: 0504307-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0504307-58.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: TIAGO SENA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS, LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL QUE NÃO SE LIMITA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0504307-58.2019.8.05.0001, em que é embargante B. S. S. D. S., MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SEU GENITOR TIAGO SENA DOS SANTOS, e embargadas a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e a AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher o recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça